Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Se a empresa de aplicativo de transporte de passageiros, ao suspeitar do compartilhamento da conta do motorista parceiro com terceiros, em atenção a segurança dos passageiros, suspende prontamente seu cadastro pelo descumprimento dos termos do contrato, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “Ao aderir à plataforma de intermediação de transporte da ré, a parte autora aceitou os termos de uso da plataforma, e uma vez justificado no próprio contrato o motivo da suspensão, não se verifica a prática de ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil da ré.”
3. O descredenciamento imediato do motorista do aplicativo, efetivado segundo as regras da plataforma, não configura violação ao contraditório, mas antes priorização da segurança do passageiro ante a natureza do serviço prestado.
4. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais, sobretudo quando na contestação a empresa informa ter restabelecido o acesso do autor e promovido o ressarcimento do valor retirado da conta.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
6. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.